Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S.A. CFI contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 50350690 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em desfavor de Francisca das Chagas da Cruz Nascimento, processo n. 0721427-70.2019.8.07.0003, para intimar a recorrente a indicar novamente a localização do automóvel ou requerer a conversão da demanda em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, com exibição, nesse caso, da planilha atualizada do débito. Ocorre que o veículo não foi encontrado no último local indicado como de seu possível paradeiro, isso porque, segundo a agravada, o automotor foi vendido a terceiro, não sabendo ela dizer onde pudesse ser localizado. Por fato que tal, salientou o magistrado que, para a realização de nova diligência, haveria a instituição financeira de comprovar o meio para a obtenção da informação e anexar foto do local com identificação não apenas do lugar, mas dos caracteres do veículo, como placa, cor e modelo e marca. Retomando o início da marcha processual, tem-se que a agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em face da agravada em razão do inadimplemento no pagamento das parcelas do mútuo, cuja mora foi comunicada à recorrida por notificação extrajudicial para ela remetida (Id 49891497 do processo de referência). A liminar foi deferida pelo juízo de origem (Id 54193395 do processo de referência), mas o veículo não foi encontrado em nenhum dos endereços informados pela agravante. A agravada compareceu espontaneamente no processo para informar que vendeu o veículo para terceiro e que desconhece o paradeiro do bem, requerendo a revogação da liminar (Id 49915309 do processo de referência). Essa situação motivou o juízo a proferir o despacho recorrido. Insatisfeito com o conteúdo do despacho, o agravante interpõe o presente recurso. Nas razões (Id 15543518, p. 1-14), sustenta o cabimento do agravo de instrumento interposto nas situações descritas nos incs. I e II do art. 1.015 do CPC, que preveem seu manejo contra decisões proferidas em tutela de urgência e sobre o mérito do processo. Assevera ser tempestiva a interposição, porque apresentada no período de suspensão dos prazos estabelecida pelo art. 5o da Resolução CNJ n. 313/2020. Argumenta não exigir o DL n. 911/1969 a comprovação de localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão mediante fotografia, exigência que, segundo afirma, lhe causa prejuízo. Aduz ser ônus do credor a localização do bem, mas não a comprovação de que esteja efetivamente no local quando for cumprido o mandado de busca e apreensão, porque sua remoção ocorre facilmente por se tratar de veículo. Assinala ainda não ter sido cumprida a decisão liminar. Acentua haver informado novo endereço para realização da diligência. Frisa ser faculdade conferida ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos dos arts. 4o e 5o, do DL n. 911/1969, e ter direito de requerê-la como meio de coação para a entrega do bem. Argumenta, com base no art. 3o do DL n. 911/1969 ter o direito à manutenção do provimento liminarmente deferido a seu favor, porque comprovou o atendimento da exigência legal de notificação extrajudicial da mora à agravada. Apesar disso, assevera ter o juízo revogado a decisão liminar por suposta inércia no fornecimento de meios para o cumprimento, conquanto seja indispensável seu cumprimento para que o processo possa se desenvolver validamente, porque a partir de sua execução se inicia o prazo para a purgação da mora ou oferecimento de contestação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão para o endereço informado nos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada que determinou fosse demonstrado o local onde se encontra o veículo ou apresentado pedido de conversão da busca e apreensão em execução. Preparo recolhido (Id 15543522, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC[1] dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, entendida como pronunciamento judicial resolutivo de questão incidental com repercussão sobre o pedido aduzido na lide. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, porque não se trata de deliberação sobre tutela de urgência, caso do inc. I, ou acerca do mérito do processo, situação descrita no inc. II, ambos do art. 1.015 do CPC. O ato fustigado efetivamente se trata de despacho, que sabidamente não ostenta conteúdo decisório. Por isso, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[2]. O despacho foi exarado após a frustração da diligência realizada no endereço informado pela agravante e teve por escopo tão somente impulsionar o processo, com a finalidade de a recorrente, em caso de indicação de possíveis novas localizações do veículo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, comprovar a informação com documento e foto em que se possa identificar o endereço onde o automóvel se encontra e também sua visualização para aferir seus sinais distintivos, como marca, modelo, cor e placa. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[3], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Assinale-se, ademais, não constar do despacho impugnado a revogação da liminar inicialmente deferida para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária pela agravada. Trata-se de assertiva estranha ao processo e carente de demonstração. Evidentemente, não viabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque tal pronunciamento judicial não existe no processo em curso no juízo de origem. Confira-se o julgado colacionado desta c. 1a Turma Cível, resumido em sua ementa, em que se pode aferir que pronunciamento judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível proferimento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório, tal como a determinação de emenda à inicial, ainda que se indique pena de indeferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 615364, 20120020171403AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2012, publicado no DJE: 12/9/2012. Pág.: 58) A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo não dependente da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[4]. Concretamente, a liminar de busca e apreensão deferida se mantém hígida, e o processo aguarda a iniciativa do agravante, de modo a não se reconhecer, no despacho agravado, conteúdo decisório de cerceamento do direito de ação. Faz-se relevante mencionar haver o juízo deferido todas as diligências solicitadas pelo agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, conforme se observa dos pronunciamentos catalogados nos Ids 55857547 e 59841121 do processo de referência. Não houve requerimento de nova diligência indeferido e, mesmo se existisse, não viabilizaria a interposição do agravo de instrumento. Existe, sim, pedido de intimação da agravada para informar a localização do veículo, sob ameaça de aplicação de multa (Id 60973148 do processo de referência). Sobressai somente se estabelecer a possibilidade de apresentar recurso com a prolação da sentença de extinção do processo, porque há previsão de cabimento da apelação. Denota-se, portanto, não ser admissível o agravo de instrumento, porque o caso concreto não se amolda às previsões de cabimento do recurso prevista no art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC, como alega a agravante em suas razões recursais. Como visto, cuida-se o pronunciamento impugnado de despacho de impulso processual em que não se discute tutela de urgência ou o mérito do processo na origem. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferido ter o despacho recorrido apenas orientado, em relação a novos endereços a serem futuramente fornecidos pela agravante, a necessidade de estarem comprovados por documento acerca de sua obtenção com fotografia do local e do veículo, não se reconhece conteúdo decisório senão de mero impulso processual. Não constatada a extinção do processo pelo indigitado pronunciamento recorrido, conclui-se pela não existência de decisão de mérito ou deliberatória de tutela de urgência passível de impugnação. Assinale-se, ainda, não se subsumir o caso concreto à situação excepcional concebida pelo c. STJ como justificativa para a mitigação à regra da taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC ao cabimento do agravo de instrumento, porque todas as diligências requeridas pela agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão liminarmente concedido foram deferidas. No caso em exame, não há discussão sobre a competência do juízo, muito menos situação de urgência a tornar inútil a resolução da matéria no eventual julgamento de recurso contra pronunciamento judicial extintivo do processo. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrado não existir conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, muito menos deliberatório de tutela de urgência ou resolutivo do mérito da lide, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta nos incs. I e II do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [4] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;